Tribunal: TJSP
Processo: 1009765-13.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
SAÚDE. IAMSPE. Autor idoso, portador de diabetes, insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Pretensão à condenação da autarquia ao fornecimento de home care. Internação domiciliar que não se confunde com assistência domiciliar. Controvérsia acerca da natureza dos serviços demandados. Questão fática não dirimida em razão do julgamento antecipado do pedido. Avaliação médica domiciliar

Ementa:
SAÚDE. IAMSPE. Autor idoso, portador de diabetes, insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Pretensão à condenação da autarquia ao fornecimento de home care. Internação domiciliar que não se confunde com assistência domiciliar. Controvérsia acerca da natureza dos serviços demandados. Questão fática não dirimida em razão do julgamento antecipado do pedido. Avaliação médica domiciliar requerida em contestação. Necessidade. Sentença de procedência. Julgamento convertido em diligência, nos termos do art. 938, §§ 3o e 4o do CPC, para que a avaliação seja realizada.